Tribunal: TJSP
Processo: 2288605-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000193168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo
Interno Cível no 2288605-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca Bragança Paulista, em
que são agravantes MARIA DA GLORIA NOGUEIRA CANHEDO e SILVIA LUCIA
NOGUEIRA CANHEDO (INTERDITO(A)), é agravado M M JUIZ DE DIREITO DA
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 16 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2288605-40.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.883
Agravo Interno Cível No 2288605-40.2019.8.26.0000/50000 Comarca: Bragança
Paulista
Agravantes: Maria da Gloria Nogueira Canhedo e Silvia Lucia Nogueira Canhedo
Agravado: M M Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista
Interessados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Paulo Tadeu Salema Motta
Voto no 24.883
Agravo interno. Insurgência contra decisão que indeferiu a
petição inicial e extinguiu o Habeas Corpus. Decisão que não
comporta reparos. Agravo interno não provido.
Trata-se de agravo interno, tirado contra decisão, deste
Relator, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o Habeas Corpus, sem resolução do
mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, ambos do CPC.
A Agravante alega, em síntese, que a situação enfrentada
pela Paciente se amolda no inciso LXVII do art. 5o da CF/88. Informa que a Paciente
encontra-se em cárcere privado, de modo que a sua vontade não é respeitada, conforme
relatado pelo serviço social da Municipalidade (pág. 462
processo originário).
Sustenta que a Paciente tem direito de sair da instituição e viver com a sua irmã.
Salienta que a sugestão monocrática, de que o recurso apropriado é o agravo de
instrumento, infelizmente já não é possível, pois o processo já foi sentenciado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2288605-40.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.883
recurso não prosperou, uma vez que foi protocolado fora do prazo pela advogada
anterior. Pugna pela concessão de liminar, para que sua irmã possa residir de imediato
consigo.
É o relatório.
A decisão atacada foi lançada nos seguintes termos:
“A presente ação não deve prosseguir, por inadequação
da via eleita pela Impetrante.
Trata-se de habeas corpus, impetrado contra decisão
interlocutória (págs. 17 e 948
deste), proferida na ação de remoção e
substituição de curador (págs. 53/61 deste), na qual o Juiz destituiu a então
curadora da Interditada, ora Impetrante, a substituiu por outro curador e
determinou a expedição de mandado de levantamento em nome do atual curador.
No entanto, insta ressaltar que a insurgência contra a r.
decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau comporta a apresentação do
recurso dela cabível, qual seja, o agravo de instrumento, no qual inclusive é
possível a concessão da antecipação da tutela recursal com o mesmo efeito da
liminar ora pretendida. Uma vez que há recurso próprio para o ato impugnado,
não é o caso de impetração de habeas corpus, até porque também não se
vislumbra da r. decisão atacada qualquer ilegalidade, abuso de poder ou
principalmente ofensa à liberdade de locomoção da Paciente, pois além do Juiz
agir no estrito uso de suas atribuições e amparado pela lei, a liberdade de
locomoção da Paciente somente seria atingida se fosse determinada sua prisão
por dívida, o que não é o caso em questão. Não poder ser retirada do asilo em
que está internada não se assemelha à restrição à liberdade de locomoção,
observada a condição de interditada da Paciente.
Desse modo, ainda que as medidas adotadas pelo Juízo de
origem ensejem considerações acerca da sua pertinência ou não, o que se tem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2288605-40.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.883
verdade é que tais restrições não equivalem à ameaça ou privação da liberdade
de locomoção, pois apenas buscam preservar os interesses da Interditada, a
amparar o pedido do próprio Ministério Público.
Desta forma, a decisão proferida pelo Juízo a quo, além
de passível de ataque por meio de recurso próprio, também não enseja a
impetração do presente remédio constitucional, cabível apenas se atingido o
direito tutelado previsto no inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal, o
que não é o caso em exame, razão pela qual a hipótese é de indeferimento desta
petição inicial, por inadequação da via eleita.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com extinção do
presente, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I,
ambos do Código de Processo Civil.”

A decisão não comporta reparos.
Como já ressaltado na decisão atacada, não é o caso de
impetração de habeas corpus, mesmo porque não se vislumbra qualquer ilegalidade ou
abuso de poder, no que se refere à liberdade de locomoção da Paciente, que somente
seria atingida se fosse determinada sua prisão por dívida, o que não é o caso. Ademais,
não poder ser retirada do asilo não pode ser considerada como restrição à liberdade de
locomoção, diante a condição de interditada da Paciente. Também não pode ser
utilizado como sucedâneo recursal, ante a inércia da advogada na apresentação dos
recursos correspondentes. Portanto, patente a inadequação da via eleita, de modo que a
decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
João Pazine Neto
Relator